Tribunal: TJMT
Processo: 0043460-43.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043460-43.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO LUIS BONASSI - CPF: 039.301.848-26 (EMBARGANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (EMBARGANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIS BONASSI - CPF: 039.301.848-26 (EMBARGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, sob alegação de omissões e obscuridades quanto à elegibilidade do paciente para internação domiciliar, à definição do grau de complexidade do atendimento e à divisão do ônus
da
sucumbência entre os entes públicos envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para fins de esclarecimento ou complementação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão quanto à elegibilidade do paciente foi afastada, pois o acórdão embargado reconheceu a prevalência da prescrição médica sobre parecer técnico orientativo.

4. Quanto ao grau de complexidade, constatou-se que o acórdão reconheceu expressamente a necessidade de atendimento de alta complexidade, conforme documentos médicos constantes dos autos.

5. Em relação à divisão do ônus
da
sucumbência, o acórdão atribuiu a responsabilidade exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a natureza do tratamento requerido e o alto custo envolvido, não havendo omissão a ser sanada.

6. Verificado que os argumentos do embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a presença de vícios sanáveis via embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se caracteriza omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrenta fundamentadamente os pontos relevantes da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes. 2. A mera irresignação contra o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissões e obscuridades no julgado, aduzindo, em síntese, que:
(i)
não foi enfrentada a alegada inelegibilidade do agravado à internação domiciliar, limitando-se sua necessidade à atuação de cuidador no âmbito do Programa Melhor em Casa;
(
ii
)
houve omissão quanto à definição do grau de complexidade do atendimento deferido; e
(
iii
)
não houve divisão proporcional do ônus
da
sucumbência entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá.

Instado, os embargados apresentaram suas contrarrazões, pela manutenção da decisão (Id’s. 279607899 e 283135359).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
E
STADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso. Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Antes de adentrar na análise específica de cada um dos vícios alegados, impende ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

1. Alegada omissão quanto à necessidade apenas de “cuidador”:

O embargante sustenta que o acórdão embargado não teria enfrentado adequadamente a alegação de que o paciente seria elegível apenas ao atendimento por cuidador, no âmbito do Programa Melhor em Casa, com base no parecer do NAT e em documentos como o termo de adesão da empresa Help Vida (Id. 36315468).

Entretanto, do cotejo do v. acórdão embargado, extrai-se que a fundamentação foi exaustiva ao consignar que a prescrição médica prevalece sobre parecer técnico orientativo, especialmente quando atestada a urgência e a indispensabilidade do tratamento domiciliar, conforme laudos médicos acostados aos autos. Assim, não há omissão.

2. Alegada omissão quanto ao grau de complexidade do Home
Care
deferido:

O embargante aponta que o acórdão seria omisso ao não delimitar se o atendimento deferido seria de baixa, média ou alta complexidade.

Contudo, a leitura atenta do v. acórdão evidencia que foram analisados relatórios médicos que atribuíram ao paciente um
score
de alta complexidade, segundo a tabela ABEMID.

Dessa forma, houve manifestação expressa sobre o grau de complexidade da internação domiciliar, afastando a alegação de omissão.

3. Alegada omissão quanto à divisão do ônus
da
sucumbência:

Aduz ainda o embargante que houve omissão quanto à necessidade de divisão proporcional do ônus
da
sucumbência, considerando o litisconsórcio entre Estado e Município de Cuiabá.

Todavia, conforme se depreende d
a decisão agravada (Id. 247718892), “
considerando que o tratamento se trata de alta complexidade e, por corolário, de alto custo, verifico que a parte apelada Estado de Mato Grosso se enquadra como responsável direta para cumprimento da obrigação de fazer imposta
” e, consequentemente,

responsável pelo ônus
sucumbencial, inexistindo obrigação d
a sua
divisão no presente caso.

Portanto, as questões levantadas nos presentes embargos declaratórios não configuram obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão embargado, revelando
somente
a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que é incabível de ser veiculada mediante este recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025